Tribunal: TJSP
Processo: 0019424-57.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/06. Inviabilidade. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621 do CPP. A r. sentença e o V. Aresto, que reconheceram a configuração do tráfico, não podem ser reputados contrários à evidência dos autos. Condenação mantida. Revisão criminal indeferida.